Tribunal: TJDFT
Processo: 0721390-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR JÁ PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA. INCABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.

1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível o pagamento da complementação do valor pago a título de indenização de seguro DPVAT.

2. É cediço que a indenização do seguro obrigatório é devida, consoante o art. 3o da Lei no 6.194/74, com a vigência dada pela Lei 11.482/07, nos casos de morte, de invalidez permanente ou de despesas de assistência médica e suplementar. Para que surja o direito à indenização securitária por invalidez permanente, é necessária a prova do acidente e da extensão/ graduação do dano que seja dele decorrente.

3. Considerando que o enquadramento do dano pessoal e o pagamento da indenização efetuada pela seguradora estão em consonância com o laudo pericial produzido nos autos, mostra-se cabível a reforma da r. sentença, para afastar a determinação de novo pagamento à apelada.

4. Deu-se provimento ao recurso.